Tribunal: TJDFT
Processo: 0728293-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 146, § 1o, POR SETE VEZES, E ARTIGO 250, § 1o, ALÍNEA “A”, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONDUTA DO RÉU ESPECIFICADA. PERIGO CONCRETO VERIFICADO. GRAVIDADE DAS CONDUTAS. ORDEM DENEGADA.
1. Em tese, a alta periculosidade do paciente evidenciada pelo emprego de arma de fogo, atuação no papel de liderança de associação criminosa, ameaças, constrangimentos ilegais, incêndio de barracos e expulsão de moradores do loteamento, a fim de parcelar e vender lotes, denotam a gravidade concreta das condutas do paciente na prática dos supostos delitos, justificando a decretação da segregação cautelar.
2. Condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei.
3. Demonstrada a concreta necessidade da prisão preventiva, a fim de resguardar a ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime.
4. Ordem denegada.